Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STF. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0710578-52.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para realização do procedimento cirúrgico para tratamento de varizes (bilateral), em razão do descumprimento do Distrito Federal da obrigação determinada em sentença transitada em julgado.
2. No processo de origem, o agravado foi condenado à obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento cirúrgico bilateral para tratamento de varizes, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado. A exequente, ora agravante, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença, requerendo o sequestro de verbas públicas, em razão da inércia do agravado no cumprimento da obrigação. O Juízo de origem determinou a intimação do Distrito Federal, incluindo o RTA do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para apresentação de relatório médico atualizado e nova inserção no SISREG III. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração pela exequente, os quais foram rejeitados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 171901005). Ofertadas contrarrazões (ID 68937451). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 69959268).
4. Em suas razões recursais, a agravante alegou que aguarda a realização da cirurgia desde 2020, período em que seu quadro clínico tem se agravado e, atualmente, encontra-se sob risco iminente de trombose venosa profunda, utilizando medicamentos de alto impacto, cujos efeitos colaterais comprometem gravemente sua qualidade de vida. Sustentou que a decisão agravada prolonga injustificadamente o cumprimento da decisão judicial, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à apresentação de novo relatório médico atualizado pelo RTA do HRT, mesmo havendo elementos suficientes nos autos para a determinação do sequestro. Defendeu que o prolongamento injustificado do processo e a exigência de novas atualizações médicas representam uma violação ao direito fundamental à saúde e contrariam o princípio da duração razoável do processo. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com o sequestro de verbas públicas, sem necessidade de nova intimação ou apresentação de relatório médico atualizado. No mérito requereu, a confirmação da tutela de urgência.
5. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 67798360.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. A agravante pretende a efetiva prestação do serviço de saúde, já reconhecido por sentença transitada em julgado. No caso em exame já transcorreu o prazo para cumprimento da ordem judicial, sem a sua efetivação pelo ente público. Portanto, inaplicável, ao caso concreto, o TEMA 1033/STF, uma vez que não se trata de pedido de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde.
8. No caso em tela, a sentença que determinou ao Ente Público a realização do procedimento cirúrgico bilateral para tratamento de varizes, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, transitou em julgado no dia 09/09/2024.
9. Em análise ao processo de origem, verifica-se que a agravante informou o comparecimento à consulta cardiológica para avaliação pré-operatória (risco cirúrgico), agendada para o dia 24/03/2025. No entanto, segundo seu entendimento, a avaliação se revelou ineficiente, uma vez que foram realizados apenas Raio-X de tórax e Eletrocardiograma, ignorado o rol obrigatório e essencial de exames laboratoriais indispensáveis para aferir, com segurança, o risco cirúrgico, tais como hemograma, glicemia, creatinina, ureia e coagulograma – ID 231714914. Constou informação nos autos que a solicitação médica de realização de cirurgia data de 2020 e, embora tenha sido realizada a consulta em cardiologia (risco cirúrgico), até o momento não há informação quanto ao agendamento para realização do procedimento cirúrgico determinado.
10. Nesse quadro, demonstrado o descumprimento da ordem judicial pelo Ente Público, cabível o sequestro de verbas públicas ante a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional já concedida em favor da agravante, por meio de sentença transitada em julgado.
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar o sequestro de verba pública, conforme o menor orçamento apresentado pela agravante, para a realização do "PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE VARIZES (BILATERAL), conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário. O sequestro da verba pública, expedição do respectivo alvará de levantamento e posterior prestação de contas, deverão ser cumpridos pelo Juízo de origem, ou seja, no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
12. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.